Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-13.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006370-13.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA AGUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 174.850.881-49 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006370-13.2016.8.11.0041

Polo Ativo

ANA AGUIDA MIRANDA DE OLIVEIRA

Polo Passivo

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REVISÃO DE ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. LEI COMPLEMENTAR N. 441/2011. NÃO CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROGRESSÃO VERTICAL. ESTRITA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença por ter preenchido o requisito estabelecido pela Lei Complementar n. 441/2011 para progressão vertical, qual seja, cumprimento do tempo de serviço previsto pelo Anexo VI da referida lei, devendo ser reajustada a contagem de seu tempo de serviço e as datas das respectivas progressões para nível 11 e 12.

3. A parte recorrente indicou na petição inicial que foi empossada no serviço público estadual em 04/6/1981, contando com mais de 30 anos de tempo de serviço quando da propositura da ação. Alega que teve seu requerimento administrativo de progressão vertical (nível 10 para nível 11) negado sob o argumento de que já havia sido computado no enquadramento original.

4. Com o advento da Lei Complementar 441/2011, afirma que deveria ter sido enquadrada no nível 11 a partir 24/10/2011, ao invés de 2013, e no nível 12 em 24/10/2014, ao invés de 2016.

5. Em atenção aos elementos probatórios presentes nos autos, apesar de cumprir com o tempo de serviço mínimo, em dias, para progressão vertical, a parte recorrente não cumpria com o interstício mínimo necessário para mudança de nível, no caso, 03 (três) anos, tal qual reconhecido na origem.

6. Ainda, por mais que o argumento da parte recorrente seja em prol da revisão dos atos administrativas, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento serve de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/1995 - aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009).

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023